Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014152-53.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ELIANO DOS SANTOS MAIA - CPF: 712.107.171-15 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- RECONHECIMENTO
do tráfico privilegiado - PEDIDO DE redução da pena - matéria analisada no julgamento de apelação - AÇÕES PENAIS EM CURSO - mudança de
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÕES SUPERVENIENTES -DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIRMADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO RECONHECIMENTO -
IMPROCEDÊNCIA.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC; TJMT, RvC nº 1001658-59.2023.8.11.0000; RvC nº 1000667-83.2023.8.11.0000).

A condenação do requerente por crime, cuja sentença transitou em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracterizava maus antecedentes, à época, embora não tenha sido reconhecido (STJ, REsp nº 1465666/MG; HC nº 530738/RS; TJMT, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Se o requerente foi condenado definitivamente pelos fatos criminosos valorados no v. acórdão rescindendo, não se justifica o reexame excepcional da matéria em sede de revisão criminal, por ausência de preenchimento de requisito legal para aplicação da minorante do tráfico privilegiado [ausência de dedicação à atividade criminosa], nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1014152-53.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

REQUERENTE:

ELIANO DOS SANTOS MAIA

R E L A T Ó R I O

Revisão criminal proposta por
ELIANO DOS SANTOS MAIA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 11243/2016,

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sorriso (Código 125533), a qual fora provida parcialmente para readequar a pena a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 12/27 - ID 172471663).

O requerente sustenta que preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob assertiva de que
“inquéritos policiais e ações penais que ainda não transitaram em julgado não servem para justificar o afastamento do redutor de pena”
.

Requer a procedência para que a pena seja reduzida (fls. 1/8-ID 172471657).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela extinção, sem resolução de mérito ou improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Circunstância determinante para a diminuição da pena [tráfico privilegiado]. Pedido de redução da pena. Causa de diminuição do tráfico privilegiado afastada pelo fato do réu, ao tempo da condenação, possuir ações penais em curso. Preliminar de extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via. Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação que não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da Execução Penal. Julgados do STJ. Mérito. Ato de se agregar novos fundamentos [contidos na sentença] para manter a dosimetria sem agravá-la não caracteriza ofensa ao princípio da reformatio in pejus. Premissa do STJ. Tráfico privilegiado. Caráter aberto do conceito de ‘dedicação às atividades criminosas’. Hermenêutica Polissêmica. Interpretação restritiva para assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. Orientação do STJ. Circunstâncias da prisão [interior de um ônibus de transporte coletivo], na tentativa de transportar entorpecentes [1.983,9 kg de cocaína] para outro Estado [Rondônia para Mato Grosso] e a forma acondicionamento da droga [escondida dentro de uma panela elétrica], aliado à falta de comprovação de atividade lícita à época, evidenciam a dedicação do agente para com a traficância. Quantidade da droga [1.983,9 kg de cocaína] que, embora não constitua fundamento para afastar o tráfico privilegiado, possibilitaria a difusão de aproximadamente 1.983 papelotes, de uma grama cada, resultando em um lucro estimado de R$ 99.150 (noventa e nove mil, cento e cinquenta reais), utilizando-se como referência o preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) de cada porção individual. Aresto do TJMT. Causa de diminuição inaplicável. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, se processada, improcedência.”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 176386663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi expressamente analisada pela e.
Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 11243/2016, e afastada nos termos das seguintes premissas:

“Por outro viés, em relação à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, vê-se que esse pleito não deve ser deferido ao recorrente.

Nesse ponto, cabe ressaltar que para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, condições, essas, que efetivamente o recorrente não possui, uma vez que, apesar de Eliano ser primário, segundo as provas constantes neste álbum processual, ele se dedicava a atividades criminosas, conforme se infere das folhas de antecedentes encartadas às fls. 46 e 54/57, das quais se depreende que à época dos fatos descritos na denúncia, ele possuía registros criminais pela prática dos delitos de roubo, ameaça, injúria, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

Averbe-se, ainda nessa linha intelectiva, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito. E, sobre a matéria, tem-se a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...] Desse modo, considerando o caráter teleológico do instituto em comento objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, sem que isso caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao disposto no verbete n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, é forçoso reconhecer que os registros criminais constantes nas folhas de antecedentes do recorrente encartadas às fls. 46 e 54/57, aliada a vultosa quantidade de droga apreendida, afastam a possibilidade de aplicação da benesse em

alusão, eis que, embora não configurem maus antecedentes, tais registros criminais são hábeis para a caracterização da dedicação à atividade criminosa, em razão da natureza residual do aludido instituto, mencionada no parágrafo anterior.

Dessa forma, diante da necessidade de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, procedo à retificação da sanção cominada a Eliano dos Santos Maia, restringindo essa correção à terceira fase dosimétrica, porquanto a pena inicial foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e, em razão da impossibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) e da ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e/ou de aumento de pena, estabeleço a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva).

O v. acórdão transitou em julgado no dia 23.8.2016 (fls. 58).

Pois bem.

A minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida por terem sido consideradas a quantidade de cocaína apreendida - 1.983,9kg (um quilo, novecentos e oitenta e três gramas e nove centigramas) de cocaína - e a reiteração criminosa do requerente, o qual, à época do julgamento do apelo [20.7.2016], registrava ações penais em curso por
roubo, ameaça, injúria, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, segundo o voto condutor.

A conclusão acerca da dedicação criminosa do requerente tinha suporte em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Reconhece-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Todavia, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC - Relator:

Min. Messod Azulay Neto - 14.3.2023; TJMT, RvC nº 1001658-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 6.6.2023; RvC nº 1000667-83.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

18.5.2023).

De toda sorte, verifica-se que a condenação do requerente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido no dia 22.2.2011, com sentença transitada em julgado no dia 8.7.2015 (Sistema
Primus
), ou seja, depois da data do ilícito penal [9.3.2015], mas antes da prolação da sentença [24.9.2015], caracterizava maus antecedentes, à época, embora não tenha sido reconhecido (STJ, REsp nº 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC nº 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; TJMT, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027 - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2022).

Não bastasse, verifica-se que o requerente foi condenado, ainda, por roubo a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão [data do fato: 19.2.2016/data do trânsito em julgado: 1º.3.2017], de modo que sua dedicação à atividade criminosa resultou confirmada, conforme extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (Sistema SEEU). Vale dizer, não se justifica o reexame excepcional da matéria em sede de revisão criminal, por ausência de preenchimento de requisito legal para aplicação da minorante do tráfico privilegiado [ausência de dedicação à atividade criminosa], nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Nesse quadro, não se reconhece o tráfico privilegiado.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023